Tribunal: TJMT
Processo: 1011498-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011498-98.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : VARZEA GRANDE SHOPPING S.A
Agravada : UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Número do Protocolo : 1011498-98.2020.8.11.0000
Considerando pedido expresso de desistência recursal, formulado pela parte agravante (cf. Id. no 70627497), homologo o aludido pedido, para que produza seus jurídicos e legais efeitos (CPC, art. 998, caput).
Depois de adotadas as providências de estilo, arquive-se.
Publique-se e intimem-se.
Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator